Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-08.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001360-08.2025.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUCIENE MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE COBRANÇA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta por JUCIENE MOREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios/BA, que, em sede de Ação Ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cláusula contratual 1.19.1 e determinar o retorno da cobrança via desconto em folha de pagamento. A Apelante recorre buscando a reforma do julgado para que o Banco BRADESCO S.A. seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a alteração unilateral causou insegurança financeira e desvio produtivo. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em saber se a alteração unilateral da forma de cobrança de empréstimo consignado, mediante desconto em conta corrente, gera, por si só, dano moral indenizável à consumidora, além de definir se houve comprovação de prejuízos que extrapolem o mero aborrecimento cotidiano ou se aplica, ao caso, a teoria do desvio produtivo. III. Razões de decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A cláusula contratual que autoriza o débito em conta corrente por falha no repasse da fonte pagadora é considerada abusiva, caracterizando fortuito interno e colocando o consumidor em desvantagem exagerada, razão pela qual sua nulidade foi mantida. Contudo, quanto ao pleito indenizatório, não restou demonstrada lesão concreta aos direitos da personalidade da Apelante. A jurisprudência pátria, incluindo o STJ, consolidou o entendimento de que meros dissabores contratuais não ensejam, automaticamente, reparação por danos morais. No caso, a inexistência de inscrição negativa em órgãos de proteção ao crédito ou exposição vexatória, somada à rápida intervenção judicial que cessou os descontos indevidos, afasta a caracterização do dano moral e a aplicação da teoria do desvio produtivo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de parcial procedência. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, distribuídos em 7% de responsabilidade da Apelante (com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça) e 5% a cargo do Apelado. Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 11, art. 86, caput, art. 487, I, e art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2486990/SP, Relator: Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 15/04/2024, DJe 17/04/2024; STJ, Súmula 297 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001360-08.2025.8.05.0076, em que figuram como apelante JUCIENE MOREIRA DOS SANTOS e apelado BANCO BRADESCO SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA